Tribunal: TJSP
Processo: 2185984-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a gratuidade aos agravados e determinou o arquivamento do recurso. Insurgência. Gratuidade concedida na execução para dois dos agravados. Efeitos ex nunc. Justiça gratuita que não retroage para alcançar a condenação nas custas e honorários fixados na sentença do processo de conhecimento transitada em julgado. Art. 502, do CPC. Cumprimento de sentença

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a gratuidade aos agravados e determinou o arquivamento do recurso. Insurgência. Gratuidade concedida na execução para dois dos agravados. Efeitos ex nunc. Justiça gratuita que não retroage para alcançar a condenação nas custas e honorários fixados na sentença do processo de conhecimento transitada em julgado. Art. 502, do CPC. Cumprimento de sentença que deve prosseguir normalmente com relação a esses agravados. Art. 98, § 3o, do CPC que só se aplica ao agravado que já havia sido beneficiado com a Justiça Gratuita na ação de conhecimento. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000858080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185984-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
ALEIXO DIAS, são agravados MARIA SOUZA ARAUJO, JOLYSMAR CARDOSO
DE ARAUJO e JEFERSON CARDOSO DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram provimento parcial ao recurso, vencido o 3o juiz, que fará declaração de
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de outubro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.623
Agravo de Instrumento no: 2185984-28.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante: Maria Aleixo Dias
Agravados: Maria Souza Araújo e outros
Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a gratuidade
aos agravados e determinou o arquivamento do recurso.
Insurgência. Gratuidade concedida na execução para dois dos
agravados. Efeitos ex nunc. Justiça gratuita que não retroage
para alcançar a condenação nas custas e honorários fixados na
sentença do processo de conhecimento transitada em julgado.
Art. 502, do CPC. Cumprimento de sentença que deve
prosseguir normalmente com relação a esses agravados. Art.
98, § 3o, do CPC que só se aplica ao agravado que já havia sido
beneficiado com a Justiça Gratuita na ação de conhecimento.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Maria Aleixo Dias, nos autos do cumprimento de sentença que move em
face de Maria Souza Araújo e outros, contra decisão que deferiu a
gratuidade da justiça aos agravados e determinou o arquivamento do
recurso.
Insurge-se
a
agravante,
aduzindo
que
os
agravados apenas juntaram declaração de pobreza, sem acrescentar juntar
qualquer prova documental da sua incapacidade. Afirma que o pedido de
gratuidade somente foi pleiteado agora, no cumprimento de sentença e não
o foi na ação ordinária. Aponta que o benefício não atinge as condenações
passadas e só vale a partir do deferimento da Justiça Gratuita para a frente.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que os autos não sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arquivados, e pela reforma do despacho.
O pedido liminar foi deferido (fls. 107/108).
Foi apresentada resposta (fls. 113/118).
Vieram informações do juízo de origem (fls.
121/123).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Tem razão a agravante ao apontar que o benefício
não atinge as condenações passadas e só vale a partir do deferimento da
Justiça Gratuita para a frente.
No presente caso, segundo se verifica dos autos
da ação no 1014627-98.2014.8.26.0002 e das próprias informações
prestadas pelo juízo de origem, na ação ordinária a gratuidade foi
concedida a apenas um dos aqui agravante.
Constou na parte final da sentença que ora se
pretende ver cumprida a condenação da parte ré ao pagamento de custas,
despesas processuais, incluídos os honorários advocatícios fixados em
R$1.000,00 (mil reais), observada “a hipossuficiência dos réus ELCY
NUNES VENTINO, CLAUDIO VENTINO E JOLYSMAR CARDOSO DE
ARAÚJO”.
Ou seja, só foi reconhecida a hipossuficiência e
concedida a gratuidade a esses réus acima citados.
Dessa forma, neste cumprimento de sentença,
possível a concessão da gratuidade aos agravados, mas que passará a
vigorar do momento da concessão para a frente, não atingindo atos
passados.
Assim, a decisão agravada só pode ser mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com relação ao agravado Jolysmar Cardoso de Araújo.
Quando aos demais agravados, Maria Souza
Araújo e Jeferson Cardoso de Araújo, ambos são herdeiros do réu João
Cardoso de Araújo, mas também foram corréus na ação e a eles não houve
ali a concessão da gratuidade.
É certo que há a possibilidade de se requerer a
Justiça Gratuita em vários momentos do processo, inclusive no
cumprimento de sentença, mas, repita-se, é preciso considerar que os
efeitos são ex nunc, ou seja, não retroagem para abranger encargos
processuais já produzidos conforme entendimento do STJ.
“PROCESSUAL CIVIL - AFRONTA AOS ARTS.
4o E 6o DA LEI No 1.060/50 - MATÉRIA FÁTICA - NÃO
CONHECIMENTO - SÚMULA 07/STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- ART. 535, II - VIOLAÇÃO INEXISTENTE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA - CONCESSÃO NA FASE DE EXECUÇÃO DO JULGADO -
POSSIBILIDADE SEM, CONTUDO, ALCANÇAR A CONDENAÇÃO
FIXADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO E TRANSITADA EM
JULGADO - ART. 463 E 467 DO CPC - DISSIDIO NÃO COMPROVADO.
(...)
4 - A Corte Especial deste Tribunal de
Uniformização infraconstitucional concluiu ser cabível a concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita, na fase de execução. Todavia,
não se vislumbra a possibilidade de seus efeitos retroagirem para alcançar
a condenação nas custas e honorários fixados na sentença do processo de
conhecimento transitada em julgado, sob pena de ofensa ao art. 467, do
CPC (conf. EREsp. no 255057). 5 - Recurso conhecido, nos termos acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expostos, e provido, em parte, apenas para afastar os efeitos da assistência
judiciária gratuita em relação a sucumbência fixada no processo de
conhecimento e transitada em julgado.” (REsp 294.251/RS, Rel. Ministro
JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, DJ 02/08/2004, p. 471).
Assim, a fim de que não seja violado o art. 502,
do Código de Processo Civil, o art. 98, § 3o, do mesmo Codex apenas pode
ser aplicado quanto ao agravado Jolysmar, que já havia tido a gratuidade
concedida na ação de conhecimento.
Quanto aos demais agravados, o cumprimento de
sentença deve prosseguir normalmente, só valendo a gratuidade para os
atos futuros à concessão.
Dessa forma, merece ser a decisão parcialmente
reformada.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20.936
Agravo de Instrumento no 2185984-28.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Maria Aleixo Dias
Agravados: Maria Souza Araujo, Jolysmar Cardoso de Araujo e Jeferson
Cardoso de Araujo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento do I. Desembargador
FÁBIO QUADROS, peço vênia para apresentar divergência de sua
sempre bem fundamentada decisão.
Não olvido o entendimento consolidado perante o
Superior Tribunal de Justiça de que: "embora a parte interessada possa, a
qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal
somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao
momento do pedido ou aos posteriores a ele, não sendo admitida, portanto,
sua retroatividade" (AgInt no AgInt no AREsp 1513864/GO, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe
01/04/2020).
Todavia, com a devida venia, o efeito ex nunc deve ser
entendido como impossibilidade ao beneficiário de restituição de custas,
despesas e indenizações que antecipou e honorários advocatícios
despendidos, mas não que a concessão ulterior obste a suspensão da
exigibilidade, por exemplo, da decisão que mandou depositar o salário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perito, que determinou o recolhimento das custas ou condenou em
honorários advocatícios, pois iria em sentido contrário ao direito maior da
assistência jurídica integral e gratuita, inserido dentre os direitos e garantias
fundamentais, consoante o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, bem
como do direito menos amplo, mas não de menor importância, que é o da
gratuidade da justiça previsto na Lei 1.060/1950 e no art. 98 do CPC/2015,
relativo a taxas ou custas judiciais e dentre outros encargos, os "honorários
do advogado" (art. 98, § 1o, VI, CPC).
Consoante os §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC/2015, a
concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário
pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de
sua sucumbência, o que sempre impõe a condenação daquele que
sucumbiu, que ficarão, porém, sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao
trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que
deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais
obrigações do beneficiário.
Destarte, concedida a gratuidade da justiça em
qualquer fase do processo, uma vez preenchidos, naquele momento, os
requisitos legais, pelo indeferimento anterior não impedir a formulação de
novo pedido, não se podendo falar em ato jurídico perfeito ou coisa
julgada, suspende-se a exigibilidade do título judicial, ainda que transitado
em julgado, garantindo-se, porém, ao credor que, nos próprios autos do
incidente de cumprimento de sentença, faça prova da cessação da
insuficiência de recursos do devedor. Consoante o entendimento do STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encerrado o processo, "eventual condenação aos ônus sucumbenciais
daquele que litigou sob o pálio da gratuidade da justiça ficará com sua
exigibilidade suspensa enquanto perdurar seu estado de pobreza e
prescreverá após decorrido o prazo de cinco anos (art. 12 da Lei n.
1.060/50). 4. Configurada a hipótese de execução de título judicial sujeito a
condição suspensiva, basta que o credor, na inicial do pedido de
cumprimento de sentença, faça a devida comprovação do implemento da
condição, conforme preceituam os arts. 572 e 614, III, do CPC" (REsp
1341144/MG,
Rel.
Ministro
JOÃO
OTÁVIO
DE
NORONHA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 09/05/2016). Não há,
assim, de maneira alguma, perda do direito do advogado ao percebimento
dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Não há efeito ex tunc da decisão de concessão da
gratuidade, mas suspensão da exigibilidade do título judicial, como
reconhecido na decisão agravada.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
3o JUIZ
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FABIO DE OLIVEIRA QUADROS
12ECB220
6
8
Declarações
de Votos
ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JUNIOR
12FB8E43
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2185984-28.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.